Tribunal: TJSP
Processo: 1018802-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – COMPRA E VENDA – INTOXICAÇÃO DERIVADA DA INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO EM RESTAURANTE DA RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL COM A IMPROPRIEDADE DO PRODUTO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – COMPRA E VENDA – INTOXICAÇÃO DERIVADA DA INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO EM RESTAURANTE DA RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL COM A IMPROPRIEDADE DO PRODUTO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAR DAS ENFERMIDADES – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – DISCRIMINAÇÃO DE GASTOS A CUJO RESSARCIMENTO O AUTOR NÃO FAZ JUS OU QUE JÁ FORAM RESSARCIDOS PELA RÉ – RECONHECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – CONDENAÇÃO AFASTADA - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018802-30.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HAMBURGUERIA 162 LTDA - EPP, é apelado BRUNO MARQUES ISMAEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto), de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Hamburgueria 162 Ltda EPP
Apelado: Bruno Marques Ismael
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Juiz prolator: Fernando Antonio Tasso
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL COMPRA E VENDA
INTOXICAÇÃO
DERIVADA
DA
INGESTÃO
DE
ALIMENTO
IMPRÓPRIO
PARA
CONSUMO
EM
RESTAURANTE
DA
RÉ
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL
COM
A
IMPROPRIEDADE
DO
PRODUTO

RECONHECIMENTO

AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DA
RESPONSABILIDADE – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE
INDENIZAR
CABIMENTO
NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR
PARA
TRATAR
DAS
ENFERMIDADES DANO MORAL CARACTERIZADO
INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
VALOR
JUSTO
E
PROPORCIONAL
REDUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE

DANOS MATERIAIS – DISCRIMINAÇÃO DE GASTOS A
CUJO RESSARCIMENTO O AUTOR NÃO FAZ JUS OU
QUE
JÁ
FORAM
RESSARCIDOS
PELA
RÉ

RECONHECIMENTO

REPARAÇÃO
INDEVIDA

CONDENAÇÃO AFASTADA - AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 33814
Insurge-se a ré contra o teor da sentença que,
reputando caracterizado o dever de indenizar os danos sofridos pelo
consumidor em razão da ingestão de alimentos contaminados em seu
estabelecimento comercial, condenou-a ao ressarcimento dos valores
gastos pelo autor com seu tratamento médico, no total de R$ 1.543,11, e ao
pagamento da indenização no valor de R$ 3.000,00 a título de danos
morais, além de arcar com os ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré pretende a improcedência da demanda,
argumentando, em síntese, que exames laboratoriais realizados após o
ocorrido confirmaram que os alimentos ingeridos pelo autor estavam aptos
para o consumo, não encontrando nenhum micro-organismo capaz de
provocar a infecção alimentar apresentada pelo consumidor. Portanto, ante
a inexistência de prova idônea do nexo causal entre sua atuação e o dano
experimentado pelo autor, inviável se faz a imposição do dever de
indenizar. Superado esse ponto, a apelante sustenta que o autor não
comprovou ter suportado os gastos que compõem a indenização por danos
materiais, e, quanto aos morais, afirma que os mesmos não restaram
evidenciados, pleiteando, subsidiariamente, a redução da indenização.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Incontroverso nos autos ter o autor consumido um
sanduíche no estabelecimento comercial da ré por volta das 22 horas do dia
24 de junho de 2016, sendo que ao acordar na manhã do dia seguinte não
se sentia bem, o que o levou a procurar atendimento em emergência
hospitalar, onde permaneceu internado por mais ou menos uma semana
com diagnóstico de diarreia e gastroenterite aguda de origem infecciosa.
Evidente, pois, que a controvérsia deve ser dirimida à
luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acontecimento relatado na inicial se relaciona a dano provocado por
alimento contaminado, ou seja, comercialização de produto impróprio para
o consumo.
Trata-se, pois, de responsabilidade pelo fato do
produto, figura jurídica disciplinada pelo artigo 12 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece o seguinte: O fabricante, o produtor, o
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, respondem
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos ... decorrentes de .... manipulação
....
Conforme disciplina o artigo 13 do mesmo código, O
comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior,
quando ... não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
Sendo assim, a inversão do ônus da prova decorre da
lei, independentemente da manifestação judicial, uma vez que o fornecedor
só não será responsável pela reparação do dano se provar que: - não
colocou o produto no mercado, que o defeito não existe ou a ocorrência de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 12 do CDC).
Porém, embora a responsabilidade objetiva prescinda
do exame da culpa, ela não dispensa a prova da existência do fato, do dano
e ao menos a existência de verossimilhança do nexo de causalidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eles, a cargo da parte autora, por serem elementos mínimos para
caracterizar a ocorrência do acidente de consumo.
No caso, a natureza da moléstia apresentada pelo autor
e a proximidade da sua manifestação com a ingestão de alimentos no
estabelecimento da ré tornam absolutamente verossímil a existência de
nexo causal entre o dano e o fornecimento dos produtos. E não há nos
autos nenhum elemento de convicção minimamente capaz de convencer
que a intoxicação alimentar do autor tenha se dado por outro motivo.
Da mesma forma, a requerida não produziu nenhuma
prova convincente que pudesse exonerá-la da responsabilidade pelo
evento.
Como bem decidiu o julgador de primeiro grau, a
análise laboratorial providenciada pela ré foi realizada quatro dias após o
ocorrido e recaiu sobre ingredientes parcialmente diferentes daqueles que
foram consumidos pelo autor, não se sabendo, ainda, se ao menos
pertenciam ao mesmo lote de produtos armazenados. Em tal cenário, de
todo inviável concluir com base nessa única prova pela inexistência da
contaminação dos indigitados gêneros alimentícios.
Em suma, diante do conjunto fático-probatório dos
autos, restam devidamente comprovados os fatos constitutivos do direito
do autor, sendo mesmo de rigor o acolhimento da pretensão deduzida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial.
Confirmada a responsabilidade da ré pela reparação
dos danos, passemos à apreciação das respectivas indenizações.

Na hipótese, evidente que o dano extrapatrimonial
restou
caracterizado,
decorrendo
diretamente
das
enfermidades
manifestadas após a ingestão do alimento intoxicado, fato que trouxe para
o autor consequências significativas, tais como grave disfunção do seu
aparelho digestivo e longo tempo de internação hospitalar. Evidentes os
sentimentos de angústia e aflição, em grau suficiente ao reconhecimento da
lesão a direito íntimo juridicamente protegido.
Com relação ao montante da indenização, o valor de
R$ 3.000,00 fixado na sentença já se mostra bastante baixo, situando-se,
portanto, dentro de proporção justa e razoável, uma vez sopesadas todas as
circunstâncias, traduzindo não só a compensação pelo abalo causado à
vítima, sem enriquecê-la, e que também se presta como desincentivo à
prática de novas condutas ilícitas. Inexiste razão alguma assim para a
pretendida redução.
Entretanto, no que tange ao ressarcimento dos gastos
relacionados ao evento, entendo assistir razão à apelante.
A sentença conferiu ao autor o ressarcimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores discriminados às fls. 18 a 20 dos autos petição inicial, aos quais,
contudo, não faz jus.
Os gastos relacionados com a compra do sanduíche,
transporte pessoal em veículo próprio ou de terceiros, itens não cobertos
pelo plano de saúde durante o período de internação, compra de
medicamentos em farmácias e obtenção de cópia de prontuário médico,
cuja soma não extrapola o valor de R$ 333,60 depositado pela ré em favor
do autor após os acontecimentos fato incontroverso e comprovado à fl.
273 -, devem ser considerados englobados por este montante e, portanto,
devidamente ressarcidos, até mesmo porque nada se demonstrou sobre ter
se destinado o valor pago a outros gastos que não os enunciados acima.

Prosseguindo, o autor mantinha vínculo empregatício,
inexistindo prova segura sobre ter deixado de auferir qualquer tipo de
rendimentos capaz de justificar o ressarcimento do valor de R$ 150,00 a
título de lucros cessantes.
Já os gastos com compras em supermercado, por
óbvio, nada têm a ver com os fatos e a internação do autor, ou seja, são
despesas que ele teria seja qual fosse a sua condição.
O mesmo se diga em relação ao desconto do valor de
mensalidade de convênio médico de seu holerite, circunstância
absolutamente independente dos acontecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, o prontuário médico deixa claro que a
internação do autor não exigia a presença de acompanhante. Portanto, se o
autor optou por custear transporte e alimentação da sua namorada nas
vezes em que a mesma se fez presente no hospital, assim o fez por sua
mera liberalidade e conveniência, não refletindo tais despesas prejuízo que
se possa atribuir diretamente como sendo de responsabilidade da ré.
Em suma, seja porque já ressarcido, ou mesmo em
função de não fazer jus ao ressarcimento dos demais gastos, forçoso
reconhecer não ter direito o autor ao reembolso da quantia de R$ 1.543,11
fixada na sentença a título de danos materiais, a qual, portanto, fica
afastada.
Para concluir, ressalto que a solução ora adotada
implicar reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca. Assim,
arcarão as partes com o pagamento de metade das custas e das despesas
processuais, cabendo a cada uma delas também o pagamento de honorários
advocatícios que, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, arbitro em R$
1.000,00 (mil reais).

Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação, afastando, por
conseguinte, a condenação da apelante ao pagamento da indenização por
danos materiais estabelecida na sentença, nos termos da fundamentação.
Sucumbência recíproca nos moldes acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28362
Apelação Cível no 1018802-30.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Hamburgueria 162 Ltda - Epp
Apelado: Bruno Marques Ismael
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas conclusões,
por entender que deve ser mantida a r. sentença que condenou a ré, ora apelante ao
pagamento de danos materiais e morais.
Isto porque, narra o autor, apelado que, no dia 24.06.2016, juntamente
com um amigo Sr. Eduardo, decidiu jantar no estabelecimento do apelante,
permanecendo no local entre 22h30 às 23h. Apresentou nota fiscal e comprovante de
pagamento no valor de R$ 103,40.
O autor, recorrido, na manhã seguinte (25.06.2016), acordou não se
sentindo bem. Relatou sentir intensos calafrios. Após uma forte cólica e temperatura
corporal elevada, seguido de enjoo, cancelou suas atividades daquele dia e pediu que
alguém o levasse ao hospital. Permaneceu das 17h até 22h, sendo liberado às
22h30min, com o diagnóstico de suspeita de “virose” ou “intoxicação”, conforme
prescrição de atendimento acostada a fls. 49/52.
No dia seguinte ao atendimento (26.06.2016) ainda permanecia com dores
abdominais e diarreia, necessitando utilizar o banheiro a cada 20 minutos. Não
conseguindo ainda se alimentar. Contatou seu amigo Sr. Eduardo o qual também
passava muito mal e estava sendo medicado no Hospital São Camilo.
Em 27.06.2016, o recorrido retornou ao Hospital, permanecendo por cerca
de oito horas no local, quando precisou ser internado, devido à necessidade de ser
hidratado por soro, a ponto de sobrecarregar seus rins, o que ensejou a referida
internação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No dia 28.06.2016, o autor ainda não havia conseguido um quarto para
sua internação, cuja liberação ocorreu, às 18h do dia 28, conforme ficha de internação
acostada a fls. 73/78.
Diante de todo o transtorno sofrido, postulou o autor pela indenização por
danos morais, no montante sugerido de R$ 30.000,00 e danos patrimoniais no valor de
R$ 1.534,11.
Pois bem.
O I. Magistrado a quo condenou a ré, apelante ao pagamento do valor do
dano moral, arbitrando a quantia em R$ 3.000,00, bem como a condenou ao pagamento
de danos materiais na quantia postulada pelo autor de R$ 1.534,11.
O recurso interposto pela ré pede o afastamento das condenações,
pugnando pela improcedência do pedido inicial.
O I. Relator entendeu pela provimento parcial do recurso afastando o dano
material.
Contudo, respeitado o entendimento diverso, restou comprovado que o
autor, recorrido despendeu R$ 1.543,11, em seu tratamento, conforme planilha detalhada
de fls. 18/20 e seus respectivos comprovantes (fls. 229; 230/245; 246/256 e 273/275).
Os danos materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem a
integridade física de alguém. Não cabendo reparação de dano hipotético ou eventual,
necessita, em regra, de prova efetiva. O que restou devidamente comprovado nos autos.
Ademais, o autor, recorrido sofreu transtornos físicos, dores e
desconfortos causados pelo quadro provocado pela ingestão do alimento produzido pela
ré, apelante.
Neste sentido, entendimento deste E. Tribunal:
Apelação Ação de indenização por danos morais Ingestão de alimento fora
do prazo de validade Responsabilidade solidária da fornecedora Cadeia de consumo
Danos morais configurados Indenização mantida. Há verossimilhança do narrado pelo
autor e os prontuários de atendimento médico no dia em que ingeriu o alimento e no dia
seguinte. A responsabilidade solidária das corrés é fundada nos artigos 13, III, e 14, do CDC,
não se havendo de falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade da
fabricante/fornecedora é objetiva quanto aos fatos do produto. Sendo incontroverso que o
produto foi comercializado, mesmo estando fora do prazo de validade, e causou os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
narrados ao autor, correta a procedência da ação, de forma que é incabível a arguição de
excludente de sua culpa. - O autor experimentou males físicos com a ingestão de alimento
impróprio vendido e fornecido pelas corrés. Forçoso reconhecer o perigo à saúde do
consumidor, e os danos morais sofridos pelo autor no caso sob exame. Apelação
desprovida, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1058780-17.2017.8.26.0002; Relator (a):
Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2016; Data de Registro: 06/04/2020). (Grifos meus).
E ainda:
Apelação. Direito do Consumidor. Compra e venda. Produto alimentício. Ação
de indenização por danos materiais e morais. Acidente de consumo. Ingestão de alimento
(sorvete picolé) contendo objeto estranho. Engasgamento de menor (doze anos de idade).
Retirada do corpo estranho metálico por intervenção médica por meio de endoscopia. Sentença
de improcedência. Relação de consumo. Análise do conjunto probatório que permite
constatar que os fatos narrados pelas autoras foram suficientemente comprovados.
Aquisição do produto comprovada pela apresentação da embalagem do picolé.
Apresentação do exame endoscópico com imagem do corpo estranho na garganta da
menor com a apresentação do objeto metálico removido. Nexo causal e dano
evidenciados. Fabricante que, após ser intimado da juntada do objeto, não pleiteou prova
pericial aventada em contestação para contraprova, para demonstrar eventual impossibilidade
de o objeto apresentado estar presente nos picolés fabricados, em razão de todo processo de
produção e limpeza. Não comprovada nenhuma excludente de responsabilidade objetiva.
Produto que apresentou vicio, sendo impróprio para o consumo e que colocou em risco à saúde
da consumidora (art. 18, §6o, II, do CDC). Danos materiais pleiteados para custeio de
tratamento psicológico da menor afastados em razão da conclusão do laudo pericial produzido
pelo IMESC. Danos morais configurados e arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a
menor que ingeriu, engasgou e teve o corpo estranho retirado da garganta e em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para a genitora que passou por aflição e preocupação ao presenciar o risco de
morte da filha, atestado pelo laudo do IML. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula
362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença reformada.
Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0005906-25.2013.8.26.0451; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de
Registro: 18/12/2018).
Logo, entendo pela manutenção da r. sentença, com a condenação da ré
ao pagamento de danos materiais e morais. Não havendo majoração destes últimos, em
razão da ausência de recurso do autor, apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9BE26
9
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B11
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018802-30.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.